Tribunal: STF
Processo: Rcl 23796
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Condenação em honorários advocatícios. 3. Violação à Súmula Vinculante 47. Ocorrência. 4. Art. 78 do ADCT. Inaplicabilidade. 5. Precatório de natureza alimentar. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.